Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para majoração de pensão alimentícia de 20% para 40% dos rendimentos brutos do alimentante, em ação revisional de alimentos.
2. A parte agravante alegou agravamento de sua condição de saúde, aumento das despesas e risco iminente de desabrigo, pleiteando a concessão liminar do aumento da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para majoração liminar da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único).
5. A análise dos autos revela ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem, de plano, a alteração significativa do binômio necessidade-possibilidade.
6. A pretensão de majoração da pensão demanda dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede de cognição sumária.
7. A decisão monocrática encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, pois o julgamento colegiado permanece assegurado.
8. A ausência de manifestação do alimentante e a inexistência de prova inequívoca da urgência inviabilizam a concessão da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: " 1. A majoração liminar de alimentos exige prova inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade, não sendo cabível em sede de cognição sumária quando necessária dilação probatória. 2. A decisão monocrática que indefere liminar não viola o princípio da colegialidade, quando o julgamento colegiado permanece assegurado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 319, 320, 334, 695, 698, 995, 1.012, 1.019; CC, arts. 1.694, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1980074, AI 0741315-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2017523, AI 0703235-92.2024.8.07.0010, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1950360, 0716602-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 11.12.2024.